Tribunal: TJDFT
Processo: 0735843-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado aos réus, em concurso de agentes, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pelo depoimento de testemunhas e laudo pericial comprovando o rompimento de obstáculo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no crime de furto é permitido deslocar uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando, por parte dos apenados, desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias. Correta a análise desfavorável da circunstância judicial.
4. Recursos conhecidos e não providos.